Tribunal: TJES
Processo: 5004687-33.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004687-33.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCOS GOMES RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004687-33.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCOS GOMES RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS GOMES RIBEIRO - ES21094

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO SEGER EDITAL 35/2022. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS DESTINADAS ÀS COTAS NÃO GERA DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE. TESE FIRMADA NO IRDR 5008769-73.2024.8.08.0000. SEGURANÇA DENEGADA.

I - CASO EM QUESTÃO

1. O caso em questão consiste na pretensão de se ter reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado nas vagas destinadas às cotas em concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação de candidato nas vagas da ampla concorrência e nas vagas destinadas aos cotistas gera direito líquido e certo do candidato em posição subsequente à nomeação nas vagas destinadas às cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A razão de decidir é traduzida pelo conteúdo da tese firmada no IRDR 5008769-73.2024.8.08.0000: "Os candidatos negros ou indígenas, aprovados dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência nos concursos públicos com resultados homologados até a data da publicação da Lei Estadual nº 12.010/2023, serão nomeados conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação em posição que lhe seja mais vantajosa".

4. Aplicada a tese ao presente caso, conclui-se pela improcedência do pleito.

IV. DISPOSITIVO

5. Segurança denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, acorda em denegar a segurança, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004687-33.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCOS GOMES RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS GOMES RIBEIRO - ES21094

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marcos Gomes Ribeiro em que alega a violação de seu direito líquido e certo de ser nomeado nas vagas destinadas aos candidatos cotistas do concurso da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER/ES) regido pelo Edital nº 35 de novembro de 2022.

O certame se encontrou regido pela Lei 11.094/2020 e em relação à sua aplicação surgiu a controvérsia puramente de direito em duas teses antagônicas abaixo resumidas:

1.O candidato cotista aprovado nas vagas da ampla concorrência tem o direito subjetivo de escolher em qual das listas seu nome será considerado, de modo a lhe garantir a melhor colocação.

2.O candidato cotista aprovado na ampla concorrência terá seu nome desconsiderado na lista das vagas reservadas, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.

Para dirimir a controvérsia e uniformizar o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no qual restou decidida a aplicação da tese número 1, nos seguintes termos:

"Os candidatos negros ou indígenas, aprovados dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência nos concursos públicos com resultados homologados até a data da publicação da Lei Estadual nº 12.010/2023, serão nomeados conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação em posição que lhe seja mais vantajosa"

Uma vez definido o posicionamento do colendo TJES, resta, agora, aplicá-lo ao presente caso.

A decisão monocrática que concedeu a liminar (
Id 5175586
) foi baseada na tese perdedora do mencionado incidente. Reproduzo abaixo trecho da mencionada decisão em que tal fato se evidencia:

Com efeito, alega que o primeiro colocado para as referidas vagas (Jederson Carvalho Lobato) obteve pontuação suficiente para aprovação dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, ficando em 7º lugar no geral. O total de vagas para a ampla concorrência era de 16. Disso decorre que, de fato, a aprovação do candidato Jederson Carvalho Lobato se deu dentro da ampla concorrência.

No entanto, o nome do candidato Jederson Carvalho Lobato aparece duas vezes no Diário Oficial do Estado que nomeou os candidatos habilitados no certame, uma na ampla concorrência e outra nas vagas de candidatos negros.

Assim, aduz o impetrante que as autoridades coatoras incorreram em ilegalidade em desrespeito ao que dispõe o artigo 3º, §1º da Lei 11.094/2020:

Art. 3º
Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º

Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Tal ilegalidade afronta, segundo o impetrante, seu direito líquido e certo a ser nomeado, empossado e de sua consequente entrada em exercício no referido cargo. Como o candidato Jederson Carvalho Lobato foi aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência, seu nome automaticamente deixaria de figurar como primeiro colocado nas vagas destinadas a candidatos negros.

Assim, aquele que está em segundo lugar passaria a primeiro, o terceiro a segundo, o quarto a terceiro e, finalmente o quinto (impetrante) a quarto.

Desse modo, restaria o impetrante aprovado dentro do número de vagas (4) para candidatos negros, o que lhe daria direito líquido e certo à nomeação.

Pede, com isso, a concessão de liminar para que seja nomeado.

Com razão o impetrante.

Como se pode verificar, a razão que sustentou a concessão da medida, reconhecendo, ainda que em caráter precário, o direito líquido e certo do impetrante à nomeação teve como razão de decidir o fato, compreendido na liminar como indevido, de o candidato Jederson Carvalho Lobato ter figurado na lista das vagas destinadas aos cotistas e, ao mesmo tempo, na lista de vagas destinadas à ampla concorrência.

Como a tese que restou firmada no IRDR é que o aprovado nas duas listas tem o direito subjetivo de escolher em qual delas irá figurar, então conclui-se que o fato de ele aparecer em ambas não gera o direito líquido e certo do impetrante à nomeação, uma vez que o candidato Jederson Carvalho Lobato pode escolher figurar na lista de vagas destinadas aos cotistas, fato impeditivo do direito do impetrante.

Uma vez que o entendimento firmado possui eficácia vinculante, não resta outra alternativa a não ser concluir pela denegação da segurança.

Por essas razões, denego a segurança e revogo os efeitos da decisão liminar concedida no evento de
Id 5175586
.

Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator, esclarecendo, nesse particular, que, em atenção ao que fora firmado no IRDR, o exame da previsão editalícia relativa ao candidato cotista identifica que o classificado em primeiro lugar nas cotas, Jederson Carvalho Lobato, estará em

terceiro lugar geral
ao ser nomeado (item 5.2.1.3), ostentando uma posição mais vantajosa do que pela listagem da ampla concorrência, na qual consta em
sétimo lugar
(id. 4903240).

Assim, seguindo a tese vinculante fixada por esta Corte, a nomeação de Jederson Carvalho Lobato pela ampla concorrência lhe é mais prejudicial do que pelas cotas, daí porque não há falar em direito líquido e certo do impetrante.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.25

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente relator, para denegar a segurança.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
DENEGAR
a segurança.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DENEGAR a segurança e revogar os efeitos da decisão liminar concedida no evento de Id 5175586.

Outrossim, julgar prejudicado o
Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.